Tribunal: TJMT
Processo: 0001234-20.2017.8.11.0105
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001234-20.2017.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MANUEL EDILIO RODRIGUES (VÍTIMA), RENATO COELHO (APELANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO ETELVINO DE MEDEIROS DA SILVA - CPF: 789.204.182-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO

– JÚRI - RECURSO DEFENSIVO –
1.
NOVO JULGAMENTO

– CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS –
IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS PELAS PARTES – EMBASAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO –
2. DOSIMETRIA
–
2.1.

PENA BASE NO MÍNIMO
– IMPROCEDÊNCIA – ANTECEDENTES MACULADOS –

EXASPERAÇÃO ESCORREITA –
2.2. REINCIDÊNCIA
–
FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO – READEQUAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PATAMAR DE 1/6 ADOTADO PELO STJ – MANUTENÇÃO –
2.3
.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
RECONHECIMENTO
–
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL

–

SÚMULA 545/STJ

– RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

1. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão condenatória do Conselho de Sentença
, escolhida dentre as versões debatidas em plenário
e não inteiramente divorciada do conjunto probatório;

2.1. Não há que se cogitar da fixação de pena-base no mínimo legal, ante o reconhecimento escorreito e comprovado da existência de antecedentes criminais a negativar tal circunstância judicial na primeira fase da dosimetria penal;

2.2. Consolidada no STJ a orientação jurisprudencial no sentido de que, embora inexista previsão legal do
quantum
a ser aplicado ante a incidência de atenuantes e agravantes genéricas, na segunda fase da dosimetria penal, em regra, mostra-se razoável e proporcional o aumento da fração de 1/6, quando não houver motivo justificado para promovê-lo em patamar diverso;

2.3. Quando for utilizada para fundamentar a condenação, nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar (STJ, HC 508.935/SP).

-
“No rito do Júri, em que as decisões do Conselho de Sentença não são motivadas, por serem baseadas em íntima convicção, não há como precisar se a confissão, ainda que parcial, foi ou não determinante para a formação do convencimento dos jurados, pelo que há que ser reconhecida em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea (TJ-MG - RVCR: 10000181271099000 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 13/12/2019, Data de Publicação: 06/03/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Renato Coelho,
contra a sentença em que se materializou a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no
art. 121, § 2o, IV, do CP
, à pena de
15 anos
e
9 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
(Id. 34813487).

Em suas razões recursais, pretendeu a
cassação do veredicto
, sob o argumento de que a decisão dos jurados seria
manifestamente contrária à prova dos autos
. Se vier a ser vencido em tal tese, quer, ao menos, a fixação da
pena basilar no mínimo
legal, a
readequação
do
quantum
de aumento pela
agravante da reincidência
e o reconhecimento de circunstância atenuante da
confissão espontânea
(Id. 34813499).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou o
desprovimento
do Apelo (Id. 34813952);
igualmente
,

a douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer, adotando
per relationem
as razões do órgão do Ministério Público de 1o grau (Id. 37957479).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020